Tribunal: TJSP
Processo: 1005637-18.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de imóvel. Cooperativa Habitacional. Autora que pretende a rescisão do "Compromisso de Participação" firmado para a aquisição de imóvel, além da restituição integral das quantias pagas e indenização moral. SENTENÇA de extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ementa:

*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de imóvel. Cooperativa Habitacional. Autora que pretende a rescisão do "Compromisso de Participação" firmado para a aquisição de imóvel, além da restituição integral das quantias pagas e indenização moral. SENTENÇA de extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da autora, que visa à anulação da sentença para retomada do andamento do feito na Vara de origem. EXAME: Abandono da causa bem configurado. Autora que, intimada pela Imprensa Oficial e pelo Correio no endereço indicado na petição inicial, deixou fluir o prazo designado sem qualquer manifestação. Intimação por carta devolvida com a informação "mudou-se". Dever da parte manter seu endereço atualizado, na forma do artigo 77, inciso VII, do Código de Processo Civil. Presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pela interessada, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao Juízo, "ex vi" do artigo 274, parágrafo único, do mesmo "Codex". Extinção do feito bem decretada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*